Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702323-64.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTE: ESPÓLIO DE FRANCISCO ANTÔNIO ALVES MAIA EMBARGADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O ESPÓLIO DE FRANCISCO ANTÔNIO ALVES MAIA opôs embargos de declaração (ID 25788159) em face do acórdão de ID23807471, prolatado por esta e. Turma e que restou assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA. DOENÇA PREEXISTENTE. SÚMULA 609, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXAME MÉDICO PRÉVIO. ÔNUS DA SEGURADORA. NÃO REALIZAÇÃO. MÁ-FÉ DO SEGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO. PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE DO CAPITAL SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. MANUTENÇÃO. Possui legitimidade passiva para responder a demanda na qual se pretende cobertura securitária de contrato de financiamento imobiliário a instituição financeira que também compôs a avença. O seguro prestamista tem por finalidade garantir, em caso de morte, invalidez ou demissão do beneficiário, a quitação ou amortização das dívidas assumidas pelo segurado até o limite do capital segurado, oriundas de operações de crédito, financiamento ou arrendamento mercantil. Conforme previsão da súmula 609, do Superior Tribunal de Justiça, é ilícita a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente, se não houve a realização de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. A seguradora assume o risco do negócio ao não exigir que o segurado se submeta a exames médicos prévios à contratação, com o objetivo de aferir as verdadeiras condições de sua saúde. A má-fé do segurado deve restar comprovada nos autos, ônus do qual a seguradora não se desincumbiu, não provando que houve omissão maliciosa. Inexistindo causa para a exclusão da cobertura securitária, compete à seguradora promover a quitação do contrato de financiamento. A restituição em dobro das quantias pagas depende da má-fé do credor, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos. Dada a natureza e a finalidade do seguro prestamista, não há a possibilidade de se pretender o pagamento do saldo remanescente. Ante a responsabilidade da instituição financeira pelo ajuizamento da demanda, deve ela responder pelos encargos derivados da sucumbência, inclusive quanto aos honorários de advogado, tal como fixado na sentença. Constatando-se que a verba honorária arbitrada no comando sentencial atende aos parâmetros do artigo 85, §§ 8o e 2o, do Código de Processo Civil, e, por conseguinte, remunera condignamente o trabalho dos advogados, não há que falar em sua redução. Nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Em suas razões (ID 25788159), o embargante sustenta a ocorrência de erro no julgado. Afirma que não é cabível a majoração dos honorários de sucumbência em 1%, por não ter sido vencido neste ponto do recurso. Discorre ser imperativa a notificação do dispositivo do acórdão, por evidente erro. Ao fim requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios. Brevemente relatados, decido. De acordo com os artigos 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de conhecimento dos presentes embargos de declaração, em virtude de sua manifesta intempestividade. O acórdão foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico no dia 11/03/2021 (quinta-feira), tendo sido publicado no dia 12/03/2021 (sexta-feira). Deste modo, tem-se que a contagem do prazo para oposição de embargos de declaração iniciou em 15/03/2021 (segunda-feira), e teve fim no dia 19/03/2021 (sexta-feira). Assim, como os embargos de declaração foram opostos no dia 19/05/2021 (ID 25788159), isto é, após dois meses do lapso temporal de 5 dias úteis, é evidente a sua intempestividade. Ante o exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pelos autores/apelantes, devido a sua intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno. Brasília, D.F., 9 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator